Tribunal: TJMT
Processo: 1022012-71.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022012-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), MARIA CRISTHINA GARCIA RODRIGUES MULLER - CPF: 346.548.441-04 (AGRAVANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DO REAJUSTE – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

Somente após a devida instrução probatória é que se poderá aferir com plena convicção, as provas a respeito da alegada abusividade do reajuste do plano de saúde, notadamente quando a tutela pretendida visa antecipar o mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CRISTINA GARCIA RODRIGUES MULLER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Reajuste Abusivo de Plano De Saúde c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada n.º 1032284-98.2024.8.11.0041, movida em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. E OUTRO, indeferiu a tutela provisória que pretendia a suspensão do reajuste aplicado pela operadora no plano de saúde da parte agravante
.

Nas razões de Id. 232201683, a agravante sustenta, em síntese, que houve aplicação de reajuste desarrazoado no plano de saúde contratado junto a BRADESCO SAUDE S/A e gerido pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Assevera que o valor da mensalidade do plano de saúde é de R$2.006,57 (dois mil, seis reais e cinquenta e sete centavos), porém, que o valor cobrado é de R$5.429,19 (cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos).

Afirma não possuir condições de honrar com os valores abusivos, bem como que corre o risco de ver suspenso o plano de saúde e ter seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende que o reajuste para o período 05/2022 a 04/2023 era de 15,50% e que os agravados aplicaram 28,90%, que para o período 05/2023 a 04/2024 o reajuste era de 9,63% e que fora aplicado 17,57%, bem como que no período 05/2024 a 04/2025 o reajuste deveria ser de 6,91%, porém, sendo aplicado 170,64%.

Almeja a concessão de efeito ativo a fim de reformar a decisão combatida, determinando a adequação da cobrança. No mérito, em resumo, sustenta que os reajustes aplicados são abusivos, devendo ser suspensa a cobrança realizada, a fim de que cobrem tão somente o valor de R$2.006,57 (dois mil e seis reais e cinquenta e sete centavos), bem como sejam as partes agravadas impedidas de realizar inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão do plano de saúde. Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Liminar indeferida no Id. 237771665.

Agravo interno desprovido no Id. 249438680.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 250795185.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na origem, que visa a suspensão do reajuste do plano de saúde.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela, eis que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, necessitando de dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo
, vejamos:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. No caso, a concessão da medida requestada anteciparia o próprio pedido final da demanda, atribuindo, aparentemente, responsabilidade à parte ré antes mesmo de ser ouvida, com alegações fundadas em informações unilaterais, o que é desarrazoado em sede de cognição sumária. Prudente, no caso, o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória.”

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante à composição do reajuste alardeado na inicial, o que ainda será objeto da análise pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, tenho que afastada a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pela parte, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Ademais, o direito pretendido pela agravante ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

A propósito, assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo.
Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Neste seguimento:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CAPITAL SEGURADO ATINENTE À COBERTURA DE INVALIDEZ ACIDENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.”
(N.U 1010897-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos.
”
(N.U 1016628-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025